Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703975-62.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, haja vista que a representação da vítima para a investigação do delito de estelionato, constante da Lei no 13.964/2019, prescinde de qualquer rigor formal, bastando que a vítima demonstre interesse na persecução penal, o que ocorreu nos autos, sobretudo porque que foi à delegacia registrar ocorrência. Precedentes. 2. O prazo para retratação da representação da vítima é preclusivo, devendo ocorrer antes do oferecimento da denúncia. 3. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 171 do CP e 564, inciso III, alínea “a” do CPP, sustentando que, com o advento da Lei 13.964/2019, a ação penal referente ao crime de estelionato passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação. Requer, assim, a declaração de nulidade do acórdão e da sentença, ante a ausência de representação específica do ofendido na presente hipótese. Subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade, aduzindo que a vítima foi integralmente ressarcida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 171 do CP e 564, inciso III, alínea “a” do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A discussão gira em torno da incidência das recentes alterações legislativas (Lei n. 13.964/19) sobre a natureza da ação penal do crime de estelionato de forma retroativa ou não nas persecuções penais em curso, pois, com o advento da Lei n. 13.964/2019, conhecida como “pacote anticrime”, houve alteração do art. 171 do Código Penal, passando a ação penal a ser proposta somente mediante representacao. 2. Esta Quinta Turma passou a entender que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, ao mais quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal, caso dos autos.” (AgRg no REsp 1872308/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/9/2020). E, ainda, quanto ao pleito de reconhecimento da alegada nulidade para cassar o acórdão recorrido “No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp 1562024/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2020). Assim, Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). O mesmo óbice incide em relação ao pedido subsidiário de extinção da punibilidade em razão de a vítima ter sido integralmente ressarcida. Isso porque a turma julgadora consignou: “Logo, embora o apelante tenha efetuado o ressarcimento dos valores à vítima (ID 22978700 e 2297870), tal fato ocorreu após o oferecimento e recebimento da denúncia, motivo pelo qual não pode ser utilizado para extinguir sua punibilidade, mas apenas para atenuar a pena.” (ID 23414446 - Pág. 3). No mesmo sentido, confira-se o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça: “o acordo entre as partes (vítima e autora do suposta fato criminoso), realizado antes do recebimento da denúncia resulta, no tocante ao crime de estelionato na sua forma fundamental, na aplicação do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), não gerando o efeito de trancar a ação penal ou de absolver o acusado (HC-279.805/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe de 10/11/2014). Caso a reparação do dano ocorra após o recebimento da denúncia, aplica-se o art. 65 do CP (circunstância atenuante).” (RHC 139.715/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030